Tribunal: TJDFT
Processo: 0724426-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco J. Safra S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Reginaldo Lopes de Barros –, (i) rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial; (ii) homologara as contas confeccionadas pelo contador do juízo, fixando o valor do crédito executado em R$14.940,40 (catorze mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos). A seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que sejam refeitas as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do juízo excluindo-se os juros aplicados sobre o VRG quitado e sobre a importância auferida com a venda do veículo. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, que a decisão arrostada carece de fundamentação, não havendo se manifestado sobre as alegações que formulara na impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, devendo, portanto, ser invalidada. Quanto ao mérito, sustentara que, após a resolução dos agravos de instrumento no 0717159-79.2019.8.07.0000 e 0728808-07.2020.8.07.0000 os autos foram encaminhados ao contador do juízo para que apurasse o valor do crédito executado em consonância com os parâmetros estabelecidos pelos provimentos colegiados. Mencionara que, o órgão de assistência contábil do juízo confeccionara planilha individualizando a dívida exequenda em R$14.940,40 (catorze mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos). Defendera que as contas apresentadas pela contadoria judicial afiguram-se equivocadas, não espelhando a realidade do débito que o afeta, resultando na apuração de obrigação superior. Observara que o equívoco em que incorrera o contador judicial decorrera, precisamente, do cômputo de juros moratórios sobre o VRG quitado e sobre a importância obtida com a alienação do veículo automotor. Asseverara que, na hipótese, não sobeja possível agregar ao apurado juros moratórios tendo em vista que a citação ocorrera após a venda do veículo automotor. Destacara que a sentença exequenda deve ser considerada conjuntamente com as determinações originárias dos agravos de instrumento no 0717159-79.2019.8.07.0000 e 0728808-07.2020.8.07.0000, de modo que, “não é possível, isoladamente, interpretar o comando judicial aplicando-se descontextualizadamente, o fragmento do édito sentencial que determinara a incidência de juros após a citação[1].” Registrara que, nesse contexto, ressoa impassível que os cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo afiguram-se dissonantes das orientações emanadas dos agravos de instrumento individualizados tendo em vista que efetivada a citação após a alienação do veículo automotor, não se admite a aplicação de juros sobre o VRG quitado, tampouco sobre o produto da venda do automóvel em leilão. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco J. Safra S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Reginaldo Lopes de Barros –, (i) rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial; (ii) homologara as contas confeccionadas pelo contador do juízo, fixando o valor do crédito executado em R$14.940,40 (catorze mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos). A seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que sejam refeitas as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do juízo excluindo-se os juros aplicados sobre o VRG quitado e sobre a importância auferida com a venda do veículo. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, visando liquidar o crédito assegurado ao agravado segundo os parâmetros já definidos em recursos precedentes, homologara a contas confeccionadas pela Contadoria Judicial, fixando o valor do crédito executado em R$14.940,40 (catorze mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos). Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Alinhado o objeto do agravo, considerando que o agravante apontara nulidade à decisão guerreada por violação à regra albergada no artigo 489, §1o, III e VI, do Código de Processo Civil, inicialmente essa arguição deve ser apreciada. Quanto ao tópico, alegara o agravante que o provimento arrostado violara a regra de que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. A arguição formulada afigura-se, contudo, desprovida de lastro legal, pois, estando a decisão agravada devidamente aparelhada, demandaria reforma, matéria reservada ao mérito, como comezinho, não sua invalidação. Assim é que a decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara, em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art.11). Destarte, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a impugnação aviada pelo agravante, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Deve ser registrado que, na hipótese, a fundamentação adotada pelo provimento vergastado fora no sentido de que o ora agravante não impugnara especificamente os cálculos elaborados pela contadoria e diante da “ausência de impugnação específica dos cálculos, as impugnações do devedor não merecem prosperar[2].” Conquanto aludida premissa esteja equivocada, ante o fato de que o agravante impugnara especificamente as contas, aduzindo precisamente o equívoco quanto o cômputo de juros moratórios sobre o VRG quitado e sobre a importância obtida com a alienação do veículo automotor, não sobeja possível o reconhecimento da nulidade do decisório vergastado sob a égide da ausência de fundamentação. É que eventual inexatidão do decisório na apreciação dos motivos formulados pelo agravante encerra error in judicando encartando questão atinada exclusivamente com o mérito, determinando, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando sua ocorrência, ainda que subsistente, o reconhecimento da nulidade do provimento guerreado. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelo agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da pretensão que formularam, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelo agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreender. Rejeito, pois, a preliminar formulada. Realizada essa ressalva e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial que aparelha o cumprimento de sentença, oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que promovera o agravado em desfavor do agravante, verbis[3]: “Ante o exposto, resolvo o mérito e julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 30.067,24 (trinta mil e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (11.02.2010), e acrescidos de juros de mora a contar da citação (19.03.2010). A correção monetária obedecerá ao INPC. Os juros moratórios serão calculados nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, combinado com o artigo 161, parágrafo 1o do CTN. Condeno a parte ré, pela sucumbência, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o, do CPC. A multa estabelecida no artigo 475-J do CPC, para a hipótese de não pagamento no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, independe de intimação pessoal. Transitado em julgado e recolhidas custas finais, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Já a ementa do acórdão que provera parcialmente o apelo manejado pelo oro agravante fixara o seguinte, verbis[4]: “ARRENDAMENTO MERCANTIL. VRG. RESILIÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO. CONSEQUÊNCIA DIRETA. RESTITUIÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO. HONORÁRIOS. QUANTUM. 1. A cobrança antecipada do VRG não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, consoante súmula n. 293 do colendo Superior Tribunal de justiça. 2. Operada a resilição do contrato de arrendamento mercantil, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com a reintegração do bem na posse da arrendadora e a restituição da importância paga de forma antecipada a título de Valor Residual Garantido - VRG, uma vez que não houve a opção de compra do veículo pelo arrendatário. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Contudo, deve-se observar o disposto no contrato quanto às despesas com a venda do bem a terceiro para, somente após, haver a restituição de eventual valor remanescente relativo ao VRG. Precedentes. 3. A fixação da verba honorária deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes na fixação do quantum devido a título de honorários advocatícios, nos exatos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil. 4. Recurso parcialmente provido para determinar que a devolução do Valor Residual de Garantia ocorra nos termos do contrato ajustado. Em consequência da novel sucumbência, condenou-se a Ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no importe fixado.” (Acórdão no 546850, 20100110157557APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/11/2011, Publicado no DJE: 18/11/2011. Pág.: 206) Por oportuno, transcreve-se o enxerto do provimento colegiado que deliberara sobre a devolução do VRG ao agravado, fixando que ocorra somente após a venda do veículo e a dedução das despesas do contrato, in verbis: “Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para determinar que a devolução do Valor Residual Garantido – VRG ocorra após a venda do veículo, deduzida as despesas concernentes, consoante os termos do contrato firmado entre as partes[5].” Alinhadas essas premissas, infere-se que, em 13 de maio de 2015, o juízo da execução proferira decisão fixando os critérios de apuração do valor a ser repetido ao agravado e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Entretanto, ante a alegação de excesso de execução, determino a remessa dos autos à contadoria para apresentação de planilha de cálculos. Importa destacar que a devolução do VRG somente ocorre após a venda do veículo e se, abatidos os valores pendentes do contrato, houver saldo remanescente a este título. A matéria foi apreciada em sede de Recursos Repetitivos, a teor do artigo 543-C do CPC: "Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais (...)" (REsp 1099212/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/04/2013). Sendo assim, o cálculo deverá ser realizado considerando o valor de venda do veículo indicado à fl. 289, observando os seguintes parâmetros em atendimento à decisão do recurso repetitivo acima colacionado. Somar ao preço do veículo o valor do VRG efetivamente quitado pelo autor, com o abatimento das contraprestações das parcelas inadimplidas até a data da reintegração de posse do veículo ao banco (6/1/2010). Feito esse cálculo, o valor que superar o VRG total contratado será devolvido ao autor. Após o retorno dos autos da contadoria, intimem-se as partes para se manifestarem, em 5 dias[6].” (grifei) Infere-se que o contador judicial, antes de confeccionar a planilha, postulara ao juízo que esclarecesse se deveria considerar no cálculo o valor do VRG integral pelo período, consignando o seguinte: “III – OCORRÊNCIAS 3. Observa-se que o exequente as fls. 298 alega que até a data da devolução do veículo ao executado não esteve inadimplente, portanto, faz jus a devolução do VRG pelo período de 10/10/07 a 10/12/09. O executado não demonstrou nos autos o valor das despesas com a venda do veículo para compensação nos termos do acórdão de fl. 207. 4. Noutro giro, o executado as fls. 423/428 apresenta planilha considerando as parcelas vencidas após a devolução do VRG a ser devolvido com todos os encargos do contrato e compensa com o valor do VRG a ser devolvido e salvo melhor juízo não considerou o valor da venda do veículo. 5. Diante dos exposto essa Contadoria solicita pronunciamento desse juízo se deverá considerar no cálculo o valor do VRG integral pelo período de 10/10/07 a 10/12/09, somado ao valor da venda, e se o valor da venda deverá sofrer alguma correção[7].” Diante de aludido pronunciamento, o juízo da execução, então, determinara o seguinte: “Sobre o parecer de fl. 433, importa destacar que, diante da ausência de comprovação da venda do veículo e das respectivas despesas com o procedimento de alienação, fica prejudicada a compensação determinada no acórdão. Ainda, em complemento à decisão de fls. 430/431, deverá considerar a quitação de 27 parcelas para cálculo do VRG devido, a primeira vencida em 10/10/2007, conforme destacado na inicial. Por fim, havendo saldo de VRG a ser restituído, deverá ser acrescido o valor devido pelo banco fixado na sentença de fls. 121/124, ressaltando-se que os cálculos deverão ser realizados conforme os presentes parâmetros, desconsiderando os cálculos das partes[8].” Diante desses esclarecimentos, a Contadoria Judicial elaborara contas apurando crédito em favor do agravado no valor de R$91.877,53 (noventa e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos)[9]. Extrai-se dos autos, outrossim, que aludido valor restara parcialmente bloqueado, via sistema Bacenjud, e, por conseguinte, fora assegurado ao agravante prazo para, querendo, oferecer impugnação[10]. O agravante aviara, então, impugnação ao cumprimento de sentença[11] apontando erros nos cálculos do contador judicial, porquanto não promovera a compensação dos valores pagos a título de VRG com a venda do veículo, tampouco computara o valor das despesas contratuais. Após o agravante ter manejado a impugnação, foram praticados diversos atos no curso procedimental, advindo, então, acórdão proferido no AGI no 0701595-60.2019.8.07.0000, que determinara que fosse apreciada a impugnação formulada pelo agravante. Ato contínuo, adviera decisão, que rejeitara a impugnação aviada pelo agravante, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige, efetuando o depósito do crédito executado de R$4.021,44 (quatro mil, vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) e, outrossim, determinara a expedição de alvará de levantamento em favor do agravado da quantia bloqueada nos autos. Esse provimento[12]fora lavrado nos seguintes termos: “(...) A insurgência da parte devedora não merece qualquer guarida. De saída, é preciso que seja declarada a nulidade da decisão de ID n. 35237920, dada a incompetência absoluta da magistrada para reformar decisões judiciais de magistrados de igual instância. A aplicação da tese firmada no REsp n. 1.099.212/RJ ao presente cumprimento de sentença mostra-se teratológica, na medida em que o seu julgamento se deu em 27 de fevereiro de 2013, ou seja, após o trânsito em julgada do acórdão que confirmou a sentença, ocorrido em 06/12/2011 (fl. 210). Tal como a lei, as teses firmadas em sede de recurso repetitivos, súmulas ou súmulas vinculantes não possuem eficácia retroativa. Aliás, a constitui garantia fundamental prevista no art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal que ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’. Como dito, se nem mesmo a lei pode prejudicar a coisa julgada, o que dizer em relação a teses jurisprudenciais, cujo efeito é vinculante em relação apenas aos julgamentos a serem proferidos após a sua edição (CPC, art. 489, §1o). A aplicação da tese que favorece o banco devedor, por importar em alteração do título judicial exeqüendo, viola a coisa julgada e, por isso mesmo, a decisão que a determinou não deve ser cumprida por estar eivada de nulidade absoluta. (...) Não prospera a alegação da parte executada de que ‘o título executivo determinou a compensação dos valores pagos a título de VRG com a venda do veículo’. Essa assertiva não é verdadeira. Consoante a transcrição feita no início do relatório desta decisão, o banco foi condenado a pagar quantia líquida e certa de R$ 30.067,24 (trinta mil e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), corrigidos monetariamente (INPC) a partir do ajuizamento da ação (11.02.2010) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (19.03.2010). O Acórdão manteve a decisão, acrescentando tão somente, que o pagamento (devolução) deveria ocorrer após a venda do automóvel em leilão promovido pela arrendadora. O valor acima mencionado correspondente ao VRG devido ao arrendatário pela devolução do bem ao arrendador, a quem já houve o pagamento das contraprestações devidas a título de aluguel. Não há que se abater, portanto, qualquer quantia. Com relação ao cálculo de Id 35237532, não verifico a ocorrência de qualquer erro em sua elaboração, atendendo ele com exatidão aos parâmetros estabelecidos pelo título judicial, inexistindo qualquer excesso, motivo pelo qual o homologo. Diante do exposto, REJEITO a impugnação da parte executada e determino a sua intimação para efetuar a complementação do valor bloqueado, no valor de R$ 4.021,44, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês, ambos a partir da data da penhora on-line (14/12/2015), no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação do réu, apresente o autor o cálculo do valor remanescente em 5 (cinco) dias. Em seguida, promova a Secretaria a minuta de bloqueio do valor por meio do sistema Bacenjud. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada em favor do credor.” Em face dessa decisão, o agravante aviara o agravo de instrumento no 071715-79.2019.8.07.0000, que fora provido, e, acolhendo a impugnação formulada pelo agravante, o acórdão que elucidara o recurso determinara que nova conta de liquidação seja realizada, devendo a Contadoria Judicial observar fielmente o anteriormente firmado, aferindo-se o montante devido a partir da soma do valor de alienação do veículo com o equivalente ao VRG quitado, subtraindo-se do produto o VRG contratado, e, abatidos, do saldo positivo assim apurado, as despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos, o saldo remanescente, se houver, é que deverá ser repetido ao agravado. É o que se infere do dispositivo que ora se transcreve[13]: “Esteado nesses argumentos, conheço do agravo e dou-lhe provimento para, reformando a decisão arrostada, acolhendo a impugnação formulada pelo agravante, determinar que nova conta de liquidação seja realizada, devendo a Contadoria Judicial observar fielmente o anteriormente firmado, aferindo-se o montante devido a partir da soma do valor de alienação do veículo com o equivalente ao VRG quitado, subtraindo-se do produto o VRG contratado, e, abatidos, do saldo positivo assim apurado, as despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos, o saldo remanescente, se houver, é que deverá ser repetido ao agravado. Custas na forma da lei.” Há que ser destacado que, diante do decidido, a contadoria judicial elaborara novos cálculos, individualizando o valor do crédito executado em R$54.726,90 (cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa centavos)[14]. O agravante insurgira-se contra o apurado[15], contudo, sua impugnação fora rejeitada, havendo o Juízo, outrossim, determinado a readequação das contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil para que fosse excluído do crédito executado o valor das parcelas vincendas, atualizando-se o montante apurado até a data do depósito, nos seguintes termos[16]: “(...) Os parâmetros dos cálculos estão consignados no acórdão proferido pela Instância Superior, que possui o seguinte dispositivo, ‘in verbis’ (ID 56688625): ‘Esteado nesses argumentos, conheço do agravo e dou-lhe provimento para, reformando a decisão arrostada, acolhendo a impugnação formulada pelo agravante, determinar que nova conta de liquidação seja realizada, devendo a Contadoria Judicial observar fielmente o anteriormente firmado, aferindo-se o montante devido a partir da soma do valor de alienação do veículo com o equivalente ao VRG quitado, subtraindo-se do produto o VRG contratado, e, abatidos, do saldo positivo assim apurado, as despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos, o saldo remanescente, se houver, é que deverá ser repetido ao agravado. Custas na forma da lei.’ Na fundamentação do voto condutor, destaca-se o seguinte trecho: (...) a repetição do valor vertido a título de Valor Residual Garantido – VRG deverá levar em consideração a compensação das despesas que realizara com a alienação do veículo e, ainda, dos débitos derivados do contrato que eventualmente ainda se encontrem em aberto na exata tradução do que restara convencionado e da modulação dos efeitos que seu distrato irradia, observada a fórmula firmada anteriormente, (...)’ Em suas impugnações, o credor, sustenta que houve equívoco nos cálculos da contadoria pela inclusão das parcelas inadimplidas do contrato, pois não se trata de contrato de alienação fiduciária, mas sim de leasing (aluguel).Ressalta que a opção de compra não foi exercida e que houve a devolução do veículo e sua respectiva venda, extinguindo-se o contrato entabulado entre as partes. Entende que a instituição financeira somente faz jus às prestações vencidas, incluindo o VRG nelas contido, até o momento de devolução do veículo, bem como o restante do VRG devido que estava diluído nas parcelas vincendas e as despesas administrativas desembolsadas para a recuperação e venda do bem. Razão assiste ao credor quanto ao equívoco nos cálculos. No acórdão supramencionado, foi determinado o abatimento tão somente do VRG devidamente contratado (conforme observado pela Contadoria no ID 64835235), além das despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos, dentre os quais não se incluem as parcelas vincendas não quitadas pelo contratante, eis que optou pela devolução do veículo antes do término do prazo contratual. Do contrário, haveria enriquecimento ilícito da instituição financeira, pois o contratante não está mais na posse do bem e a sua alienação quita o contrato, sendo inviável novamente o abatimento das parcelas vincendas. (...) Portanto, os cálculos deverão ser retificados nesse ponto, a fim de excluir o desconto das parcelas vincendas dos cálculos, limitando-se o abatimento ao VRG contratado, ausente a comprovação de demais despesas contratuais pelo devedor. Nas impugnações dos ID's 61919047 e 63144981, o devedor se limita a apresentar parecer técnico, sem indicar expressamente o equívoco nos cálculos da contadoria. Ressalte-se que, no teor do referido parecer técnico, o profissional faz menção tão somente ao recurso do STJ REsp 1.099.212/RJ, sem atentar para os parâmetros fixados especificamente nestes autos. Em relação à impugnação do ID 65968216, o devedor reitera o entendimento das manifestações anteriores. Portanto, pela ausência de impugnação específica dos cálculos, as impugnações do devedor não merecem prosperar. Por fim, observa-se que os cálculos foram atualizados até 13/4/2020, desconsiderando a penhora de R$ 88.556,29 em 14/12/2015, efetivada no ID 35237993. Pela garantia do Juízo, a mora do devedor deve ser afastada a partir desta data. Dessa forma, retornem os autos à contadoria para a readequação dos cálculos no tocante à exclusão do valor das parcelas vincendas e atualização até a data do referido depósito.” O agravante aviara novo agravo de instrumento - processo no 0728808-07.2020.8.07.0000 - em face dessa decisão, que fora provido, determinando-se que os novos cálculos a serem efetivados pela Contadoria do Juízo observem a fórmula estabelecida no bojo do agravo de instrumento anterior no 0717159-79.2019.8.07.00000. Confira-se, por oportuno, o dispositivo do provimento colegiado que resolvera esse derradeiro recurso de agravo de instrumento[17]: “Esteado nos argumentos alinhados, conheço do agravo e dou-lhe provimento para, reformando a ilustrada decisão sob reexame, determinar que novos cálculos sejam realizados pela Contadoria do Juízo de acordo com o já estabelecido no agravo de instrumento no 0717159-79.2019.8.07.00000, “aferindo-se o montante devido a partir da soma do valor de alienação do veículo com o equivalente ao VRG quitado, subtraindo-se do produto o VRG contratado, e, abatidos, do saldo positivo assim apurado, as despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos (inclusive as prestações vencidas e não pagas), o saldo remanescente, se houver, é que deverá ser repetido ao agravado”. Custas finais pelo agravado.” Aperfeiçoada a coisa julgada, a contadoria judicial elaborara as derradeiras contas, apurando que o crédito executado perfaz o importe de R$14.940,40 (catorze mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos)[18]. O agravante, a seu turno, formulara impugnação em face do apurado apontando o equívoco em que incorrera o contador judicial decorrente do cômputo de juros moratórios sobre o VRG quitado e sobre a importância obtida com a alienação do veículo automotor[19]. A contadoria judicial prestara esclarecimentos, no sentido de que a sentença exequenda determinara a incidência de juros moratórios, sobre o valor a ser repetido ao agravado. É o que se extraí do abaixo reproduzido[20]: “I – INTRODUÇÃO A decisão de fls. 92217511 - Pág. 192070500 - Pág. 1 é para que a Contadoria manifeste sobre as alegações das partes. II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. Esta Contadoria ratifica as contas apresentadas e a cota de id 90211133 - Pág. 1 uma vez que atendem as decisões dos autos e explica os parâmetros do cálculo. 3. III – OCORRÊNCIAS 4. As partes insurgem quanto à aplicação dos juros de mora incidentes sobre os valores pagos. Ocorre que a sentença ( id 35237631 – pág.3) determina aplicação dos juros de mora a contar da citação sobre os valores. Ressaltando que não há alteração desse item no acórdão e/ou no agravo id 90437656 - Pág. 2 5. Os cálculos do contador atendem as decisões da Sentença – id 35237631 pág.3; Acórdão id 35237415 - Pág. 15 e Agravo id 44094857 - Pág. 9 6. IV – CONCLUSÃO 7. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência 8. À apreciação.” Adviera, então, a decisão guerreada, que rejeitara a impugnação que aviara o agravante e homologara as contas confeccionadas pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$14.940,40 (catorze mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos). Confira-se[21]: “Encaminhados os autos à Contadoria para elaboração de novos cálculos de acordo com o acórdão no 1297016 proferido no agravo de instrumento no 0728808- 07.2020.8.07.0000 (ID 89080618), foi apresentada manifestação técnica no ID 90211133 ao ID 90211136 ratificando os cálculos apresentados no ID 64835235. Nas impugnações dos ID's 91497052 e 94410211, o executado se limita a apresentar parecer técnico (ID 91497065), sem indicar expressamente o equívoco nos cálculos da contadoria. Portanto, pela ausência de impugnação específica dos cálculos, as impugnações do devedor não merecem prosperar. Nas impugnações dos ID’s 90437655 e 93452077 o exequente argui que a reintegração do veículo ocorreu em 06/01/2010 e, por isso, deveriam ser consideradas como devidas as parcelas vencidas somente até esta data. Os parâmetros dos cálculos estão consignados no acórdão proferido pela Instância Superior, que possui o seguinte dispositivo, "in verbis" (ID 89080618 - pág 10): ‘Esteado nos argumentos alinhados, conheço do agravo reformando a ilustrada decisão sob reexame, determinar que novos cálculos sejam realizado de acordo com o já estabelecido no agravo de instrumento no 0717159-79.2019.8.07.00000, ‘a partir da soma do valor de alienação do veículo com o equivalente ao VRG quitado, subtraindo-se do produto o VRG contratado, e, abatidos, do saldo positivo assim apurado, as despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos (inclusive as prestações vencidas e não pagas), o saldo remanescente ser repetido ao agravado’. Nada obstante os argumentos da irresignação lançados pela parte exequente, não restou demonstrada qualquer impropriedade no cálculo apresentado pelo Contador Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos. Em verdade, os cálculos da Contadoria encontram-se em estrita observância ao acórdão proferido pela Instância Superior, tendo prestado os devidos esclarecimentos na última manifestação de ID 93300322. (...) Acrescento, por oportuno, que a intervenção do Contador Judicial, além de ser equivalente às intervenções dos Peritos Judiciais, resulta na elaboração de um laudo revestido de presunção de veracidade, eis que lavrado por agente público no exercício das suas funções legais. Assim, não vislumbro no laudo impugnado vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegou o Contador Judicial. Portanto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte exequente e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de ID 90211136, fixando o valor do débito remanescente em R$ 14.940,40, apurado em 29/04/2021. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao pagamento do débito perseguido.” Consignados os atos precedentes, infere-se que a controvérsia cinge-se à aferição se afigura-se possível a aplicação de juros moratórios sobre o VRG pago e, outrossim, sobre o valor da venda do veículo automotor. Sob essa premissa, inicialmente deve ser assinalado que os juros moratórios, segundo o entendimento de Sílvio Salvo Venosa[22], são “a remuneração que o credor pode exigir do devedor por se privar de uma quantia em dinheiro”, e, desse modo, diversamente da correção monetária, representam acréscimo ao patrimônio do credor. Luiz Antônio Scavone Júnior[23], de sua vez, define os juros de mora como “aqueles que decorrem do descumprimento das obrigações e, mais frequentemente, do retardamento da restituição do capital ou pagamento em dinheiro”, esclarecendo que “ainda que não haja e sequer sejam alegados prejuízos, são devidos juros moratórios”. Isso porque, como observara Fabiano Jantalia[24], “o legislador estabeleceu uma presunção de prejuízo ao credor pelo atraso no recebimento da coisa ou quantia emprestada”. Nesse contexto, fica patente que os juros de mora, como a própria denominação sugere, decorrem da mora do devedor em cumprir a obrigação, independentemente de comprovação de perda patrimonial efetiva ou de qualquer outra condição. Há que ser registrado que, assim como a correção monetária, os juros de mora possuem natureza acessória, porque sempre decorrem de um crédito dito principal, tendo basicamente duas finalidades, a saber, remunerar o credor pelo uso da coisa ou quantia pelo devedor e cobrir os riscos do credor. A acessoriedade dos juros moratórios, contudo, não deve ser interpretada como se fossem eles parte integrante do principal, tendo em vista que em certas ocasiões os juros (acessórios) serão exigidos independentemente do capital (principal), diante da sua natureza jurídica de bens móveis, fungíveis, consumíveis, divisíveis e singulares. Neste sentido é a definição proposta por Marcos Cavalcante de Oliveira[25]: “Juro é preço. É o preço da moeda no tempo. Como tal, ele é objeto de direitos subjetivos e sobre ele incide o poder assegurado pela ordem jurídica ao titular da moeda. Juro, portanto, é bem jurídico de natureza econômica, integrante do patrimônio.” Representam os juros, assim, remuneração autônoma do credor, de caráter indenizatório por estar privado do capital, parte integrante do direito privado, de natureza material, conforme asseverara o eminente Ministro Marco Aurélio, Relator do Recurso Extraordinário n. 135.193, in verbis: “Inicialmente, assento que os juros de mora são disciplinados no direito material. É no âmbito deste e, mais precisamente, na parte ligada a obrigações que são encontradas as balizas que os norteiam. Assim o é porquanto os juros moratórios mostram-se como compensação ou indenização devida ao credor pelo fato de ficar privado, temporariamente, de quantia a que tem direito.” Estabelecidos esses parâmetros, afere-se que, na hipótese, ao menos por ora, afigura-se escorreita a decisão guerreada, porquanto o crédito executado deve ser incrementado por juros de mora. Com efeito, conforme pontuado, a sentença exequenda determinara que eventual valor devido ao agravado deveria ser incrementado por juros de mora. Outrossim, apurado pela contadoria judicial a existência de saldo em favor do agravado, segundo a fórmula fixada anteriormente, que deve ser incrementado por juros de mora, diante de demora do agravante em solver aludido importe, carecendo de lastro legal as alegações formuladas. Os juros, no caso, decorrente do retardamento na realização do crédito reconhecido ao agravado. Deflui do aduzido, então, que os cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo cingiram-se a observar a determinação originária do título executivo e dos provimentos colegiados que resolveram os agravos de instrumento antecedentes, não afigurando-se possível desconsiderá-los. Destarte, guardando a conta conformidade às diretrizes legais fixadas pelos títulos executivos, não afigura-se possível ser desqualificada. Fica patente, assim, que o agravante almeja desqualificar os cálculos do órgão auxiliar do juízo, contudo, a inconformidade que manifestara está desprovida de lastro material. À luz dos elementos coligidos, o apurado pela Contadoria Judicial deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de equidistante da divergência estabelecida pelo agravante, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que não utilizara-se da metodologia questionada, redundando na apuração do débito que aferira em conformidade com o título executivo. Como corolário, deve ser ratificado o que fora confeccionado pelo contador judicial por não ter sido infirmado através de elementos substanciosos. À míngua de melhores informações que pudessem ensejar a modificação da quantia apurada, mostra-se necessário e prudente a manutenção dos cálculos apresentados pelo contador judicial. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27706003 - Pág. 9 (fl. 11). [2] - ID Num. 95058665 - Pág. 1 (fl. 1165) – ação principal. [3] - ID Num. 35237631 - Pág. 1/4 (fls. 130/133) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [4] - ID Num. 35237415 - Pág. 7/8 (fls. 198/199) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [5] - ID Num. 35237415 - Pág. 15 (fl. 207) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [6] - ID Num. 35237920 - Pág. 1/2 (fls. 441/442) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [7] - ID Num. 35237929 - Pág. 1 (fl. 445) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [8] - ID Num. 35237934 - Pág. 1 (fl. 447) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [9] - ID Num. 35237943 - Pág. 1/3(fls. 451/453) - cumprimento de sentença no 0008488-23 e ID Num. 35237532 - Pág. 1/5(fls. 588/592). [10] - ID Num. 35237996 - Pág. (fl. 476) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [11] - ID Num. 35237999 - Pág. 1/9 (fls. 477/485) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [12] - ID Num. 41119772 - Pág. 1/3 (fls. 833/835) – ação principal. [13] - ID Num. 54753962 - Pág. 13 (fl. 914) – ação principal. [14] - ID Num. 61062235 - Pág. 1 (fls. 960/) – ação principal. [15] - ID Num. 61919047 - Pág. 1/3 (fls. 974/977) – ação principal. [16] - ID Num. 66068673 - Pág. 1/3 (fls. 1010/1013) – ação principal. [17] - ID Num. 77980697 - Pág. 12 (fl. 1066) – ação principal. [18] - ID Num. 90211136 - Pág. 1/4 (fls. 1126/1129) – ação principal. [19] - ID Num. 91497052 - Pág. 1⁄2 (fls. 1147/1178) – ação principal. [20] - ID Num. 93300322 - Pág. 1 (fl. 1156) – ação principal. [21] - ID Num. 95058665 - Pág. 1/2 (fls. 1165/1166) – ação principal. [22] - VENOSA, Sílvio Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009. v. 2. [23] - SCAVONE JÚNIOR, Luiz Antônio. Juros no Direito Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011 [24] - JANTALIA, Fabiano. Juros Bancários. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 71. [25] - OLIVEIRA, Marcos Cavalcante de. Moeda, Juros e Instituições Financeiras. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.